Tribunal: TJES
Processo: 5006294-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006294-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL
AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGGIO DI ROMA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006294-52.2021.8.08.0000

AGVTE:

LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL

AGVD
O
:
CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE.

PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO CPC, ART.1.017, INCISO I E ART.1.018, §2º REJEITADA. MÉRITO
EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.
ACORDO DE PAGAMENTO CELEBRADO PELO
ANTIGO
LOCATÁRIO.
INOPONIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
Acompanhadas as razões recursais dos documentos obrigatórios previstos no art.1017, inciso do Código de Processo Civil, bem como comunicado ao juízo primevo a interposição do agravo de instrumento, não há que se falar em não conhecimento da irresignação, principalmente, no primeiro caso, em razão de superveniente digitalização do processo geratriz. Preliminares rejeitadas.

2 -
MÉRITO.

O pagamento das cotas condominiais decorrem de obrigação
propter rem, vinculando-se à coisa, e não à pessoa do morador da unidade no momento da constituição do débito,
razão pela qual podem ser elas exigidas em juízo em face tanto do
proprietário do imóvel quanto sobre o ocupante da unidade a qualquer título, seja como compromissário comprador, locatário, comodatário, dentre outros.

2.1 -
O não cumprimento de a
cordo firmado entre o
ex-locatário
e o Condomínio não
afasta a legitimidade do proprietário do imóvel para figurar no polo passivo da execução, porquanto em nada altera a natureza da obrigação. Precedentes do STJ.

2.2 - A exceção das hipóteses de inação do autor previstas nos incisos II e III do art.485 do Código de Processo Civil, a citação válida em processo extinto sem resolução de mérito interrompe o curso do prazo prescricional.
Precedentes do STJ.

2.3 -
Ocorrida a citação válida da agravante no âmbito do Juizado Especial Civil em cuja demanda foi extinta por ausência da pressupostos de desenvolvimento regular (art.485, IV, do CPC c/c
art.10, da Lei 9.099/1995
), não é caso de pronuncia de prescrição.

3 - Recurso desprovido.
Decisão que rejeitou a objeção de executividade confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006294-52.2021.8.08.0000

AGVTE:

LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL

AGVD
O
:
CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Alegou a agravada que as razões do recuso não vieram acompanhadas dos documentos obrigatórios previstos no art.1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, sem razão.

Em primeiro porque a decisão agravada foi anexada às págs.14/21 (Id nº 1839373), a objeção de executividade e a procuração dos advogados da agravante encontram-se às págs.32/45 (Id nº 18393694).

Outrossim, foram anexadas a peça de impugnação a objeção de executividade às págs.30/47 (Id º 1839370) e págs.02/15 (Id nº 1839371), assim como a certidão de intimação da decisão agravada (pág.10 do Id nº 1839374),

Por sua vez, a inicial da execução e a procuração do agravado encontram-se às págs. 02/26 do Id nº 1839364.

Por fim, de registar, que a despeito de físico o processo de origem quando da interposição do recurso, sobreveio a sua digitalização, o que atrairia, até pela primazia do julgamento do mérito, a incidência do §5º do art.1.017 do Código de Processo Civil.

Destarte,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART.1.018, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Também não prospera, porquanto as razões recursais encontram-se anexadas às págs.40/53 (Id nº 23455259 – Vol. 1, parte 03) do processo de referência.

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por

LARISSA BORINI PUPPIM PIZZOL
,
eis que irresignad
a
com os termos da decisão
proferida pelo juízo
da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos da ação de execução ajuizada por
CONDOMÍNIO VILLAGIO DI ROMA
(
processo nº
0032127-23.2019.8.08.0035
)
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

E
xtrai-se do processado que a agravada ajuizou em face da agravante execução de cotas condominiais por autorização do art.784, inciso X, do Código de Processo Civil,
para recebimento do montante de R$ 70.734,01 (setenta mil setecentos e trinta e quatro mil e um centavo),
que
decorrem de acordo celebrado entre a agravada e
então inquilino da recorrente.

Nas razões deste recurso a executada repisa os fundamentos de sua objeção de executividade, aduzindo ser parte
ilegítima
para figurar no polo passivo da execução,
uma vez que não anuiu com

a
cordo
e
xtrajudicial firmado

em 27/11/2011
entre a agravada e seu ex-inquilino
referente às cotas condominiais
excutidas na demanda
.

Assever
ou
ainda pela prescrição da pretensão executiva, porquanto em razão de
declarada nulidade de sua inclusão nos autos da Ação de Cobrança de nº 2505933 36.2012.8.08.0035
no âmbito do Juizado Especial
, a citação operada na referida demanda também é nula,
motivo pelo qual
não gera
ria
qualquer efeito para fins de interrupção do prazo prescricional.

Pois bem. C
om relação a alegação de ilegitimidade passiva, não há dúvida que a agravante é a proprietária do imóvel, motivo pelo qual, em se tratando de dívida
propter rem
, é irrelevante o fato dele estar alugado no período em que se verificou a inadimplência das cotas condominiais, bem como que o acordo para seu pagamento, que se está a executar, tenha sido firmado pelo seu ex-locatário, porquanto é caso em que o credor poderá eleger o devedor solidário em face do qual exigirá a obrigação (art.275 do Código Civil).

Não se olvide, que o
dever do locatário de pagamento das
cotas condominiais
não provém de relação jurídica com o condomínio edilício, mas da relação locatícia com o proprietário do imóvel (locador), consoante a inteligência dos artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 23,
i
nciso XII, da Lei 8.245/1991.

De certo, que na existência de disposição contratual, caberá à Agravante direito de regresso contra o locatário, o que não lhe confere direito de não ser excutida pelo pagamento das cotas condominiais em atraso.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIA DO BEM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA AÇÃO DE COBRANÇA ORIGINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FEITO PELO MUTUÁRIO COM O CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. [...].2. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, em virtude da inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se a proprietária do imóvel gerador dos débitos condominiais tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda que alegue figurar apenas como promitente vendedora do imóvel e ainda que o mutuário/ocupante do imóvel tenha firmado acordo diretamente com o Condomínio, responsabilizando-se pelo pagamento da dívida.
5. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda que não tenha sido parte na ação de cobrança originária, ajuizada, em verdade, em face dos promitentes compradores do imóvel.
6. Ausência de colisão com o que decidido pela 2ª Seção no bojo do REsp 1.345.331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que a questão que se incumbiu decidir nos referidos autos foi acerca da responsabilidade pelo pagamento da dívida, e não propriamente sobre a legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
7. O acordo firmado entre o mutuário e o Condomínio - não cumprido em sua integralidade -, não acarreta a alteração da natureza da dívida, que mantém-se propter rem.
8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.696.704/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. [...].
3. A obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui natureza propter rem, imputando ao proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das despesas, mesmo no período no qual não exerce a posse direta do bem em razão da vigência de contrato de locação.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.513.465/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

No mesmo sentido os Tribunais:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÕES DE NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIOS DO BEM. RESPONSABILIDADE. 1. As obrigações condominiais têm natureza propter rem, vinculando-se à coisa, e não à pessoa do morador da unidade no momento da constituição do débito, e, dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento de cotas de despesas de condomínio recaem tanto sobre o proprietário do imóvel quanto sobre o ocupante da unidade a qualquer título, seja como compromissário comprador, locatário, comodatário, dentre outros. 2. Basta a demonstração de que o devedor é proprietário ou possuidor do imóvel para que esteja configurada a sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais.
3. Ao condomínio é facultado o exercício do direito de cobrança contra o proprietário do imóvel ou quem esteja na posse do bem, podendo a ação de cobrança ser ajuizada contra um ou outro, individualmente, ou contra ambos em litisconsórcio passivo facultativo.
4. Apelação do primeiro réu desprovida. 5. Apelação da segunda ré desprovida.
(TJ-DF 07124792520188070020 DF 0712479-25.2018.8.07.0020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 15/04/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação. Embargos à execução. Débitos condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante.
Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos condominiais inadimplidos na vigência de contrato de locação. Descabimento. Obrigação de natureza propter rem. Responsabilidade solidária entre o real proprietário e eventual locatário pelos débitos condominiais, ressalvado o direito de regresso.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10469155520218260002 SP 1046915-55.2021.8.26.0002, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 22/11/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ORBIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCUPAÇÃO DE TERCEIROS DURANTE A INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O proprietário da unidade condominial responde pelas obrigações propter rem, sendo esta uma circunstância imanente à sua condição e um dever inerente que deflui do seu direito real de propriedade.
2. A Corte Superior, pautada nos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, firmou o entendimento de que tanto o proprietário, quanto o promitente comprador, o cessionário, o locatário e, inclusive, o ocupante poderão responder pelas despesas condominiais, a depender das circunstâncias fáticas do caso concreto
. 3. Não há nos autos nenhuma prova de que o imóvel esteve ocupado por terceiros, durante o período de inadimplência.
4. E, ainda que houvesse prova dessa ocupação, é inegável a responsabilidade do proprietário pelo pagamento do rateio das despesas comuns perante o condomínio, nada o impedindo de, posteriormente, exercer seu direito de regresso em face do suposto ocupante.
5. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 04944650620158190001 202300120941, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/05/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 04/05/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO `PROPTER REM¿. E
m ação de cobrança de cotas condominiais a garantia do condomínio está na possibilidade da execução recair sobre o próprio imóvel que originou a dívida, motivo pelo qual o proprietário é parte legítima para respondê-la, não se podendo opor ao condomínio eventual negócio particular envolvendo terceiro
- locação. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70049562093, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em: 16-08-2012
)

Ainda sobre o tema, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código Civil Comentado, in verbis:

“
Inquilino, Responsabilidade por quotas condominiais. Obrigação propter rem. A obrigação de arcar com as cotas condominiais - em face do condomínio - é do proprietário e não do locatário. A obrigação do inquilino advém de regramento negocial que faz lei entre as partes que celebraram a avença contratual; a obrigação condominial decorre do vínculo que se impõe ao proprietário em virtude de ser titular de direito real sobre o objeto da propriedade. Esse vínculo é aquele que se identifica com o fenômeno nominado pela doutrina de obrigações propter rem, justamente por ter a característica - própria dos direitos reais - de acompanhar a coisa objeto do direito em decorrência de cuja existência elas nasceram”
(Editora Revista dos Tribunais, 11ª edição, revista, ampliada e atualizada até 14.08.2014, p. 1.347).

Assim, como proprietária do imóvel, é a agravante para legitima para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Em evolução, também entendo que não configurada a prescrição.

Isso porque, na Ação de Cobrança de nº 2505933 36.2012.8.08.0035, em que a agravante foi denunciada à lide, verifica-se que não foi declarada nulidade pela existência de vício na sua citação, mas sim em razão de impossibilidade de intervenção de terceiros no rito dos Juizados Especiais, a teor do art.10, da Lei 9.099/1995, o que levou a Turma Recursal a extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, IV, do CPC (evento 1839369 – págs.09/10).

Assim, em ocorrendo a citação válida da agravante na demanda que tramitou no Juizado Especial, ela tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, ainda que ocorra sua posterior extinção anômala.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.[...].3. Se não o bastante, com relação aos fundamentos impugnados, o recurso também não poderia ser conhecido, pois não é via adequada para verificação da responsabilidade pela demora do ato citatório, uma vez que essa providência caracteriza reexame fático-probatório (Súmula 7 do STJ); e porque o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação deste Tribunal, segundo a qual
?a citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, excepcionando-se as causas de inação do autor, interrompe a prescrição?
(REsp 934.736/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/12/2008). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1435788/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. CITAÇÃO VÁLIDA. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. II
- A citação válida é apta a interromper a prescrição, ainda que o processo tenha sido extinto por ilegitimidade da parte, ressalvando-se apenas as causas de inércia do autor, previstas no art. 267, II e III, do CPC/73
.
Precedentes. [...].
(AgInt no REsp 1725885/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

No mesmo sentido:
AgRg no AREsp 316.215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013.

Nesse cenário,
de se manter a decisão
que rejeitou a objeção de executividade oposta pela agravante
.

Por todo o exposto,

conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.